Tribunal: STF
Processo: Rcl 41863
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por José Roberto de Sá contra ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que teria descumprido decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5506921.74.2018.8.09.0000.
    2. O reclamante, advogado inscrito na Seccional da Ordem dos Advogados de São Paulo, narra que, tendo sido pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado praticado em estabelecimento comercial no Bairro Pedregal/GO, teve decretada sua prisão preventiva, sendo transferido para a sala de Estado Maior no 2º Batalhão do Choque da Polícia Militar de São Paulo.
    Entretanto, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO teria determinado o seu “recambiamento [para] a Comarca de Novo Gama, contudo sem aduzir uma só frase direcionada a questões atinentes a observância de prerrogativas de função do requerente, inclusive fazendo constar que o ato seria de responsabilidade do Diretor da Unidade Prisional Local (São Paulo).
    Com isto (...) foi recambiado ao Estado de Goiás e nunca mais teve sua prerrogativa observada. Inicialmente permaneceu detido em NOVO GAMA e depois foi transferido para o CPP de Aparecida de Goiânia, onde permanece até hoje, local que já foi alvo de inúmeras interdições judiciais, rebeliões com mortes e recomendações de maior cuidado e preservação de Direitos de órgãos de Proteção aos Direitos Humanos, Ordem dos Advogados e o próprio Ministério Público local”.
    Ressalta ter sido impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido denegada a ordem, com sua manutenção no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO, em eventual inobservância quanto à prerrogativa de advogado prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (inc. V do art. 7º da Lei n. 8.906/1994).
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) a) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF;
    b) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer;
    c) julgue procedente a reclamação, cassando o v. acórdão denegatória que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal consubstanciado na ADIN 1.127-8, e determine a medida adequada à preservação da prerrogativa funcional do requerente”.
    3. Não havendo requerimento de medida liminar a ser apreciado, requisitei informações ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO, no qual tramita ação penal ajuizada contra o paciente e no qual decretada sua prisão cautelar, e ao Diretor do Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente reclamação e esclarecer as condições atuais do local onde custodiado o reclamante.
    As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5506921.74.2018.8.09.0000.
    6. Ao prestar as informações, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO, onde tramita ação penal ajuizada contra o paciente na qual decretada sua prisão cautelar, afirmou:
    “O reclamante, juntamente com o corréu Robson Barreto da Silva, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV (por duas vezes) c/c art. 29 e art. 69, todos do Código Penal, por haver, no dia 08 de janeiro de 2018, por volta das 8h, no estabelecimento comercial denominado Alex Celular e Acessórios, situado na Quadra 05, ao lado do Vapt-Vupt, Pedregal, neste Município, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas Márcio José de Alcântara Theodorelli e Priscila de Jesus Salomão, efetuado disparos de armas de fogo em desfavor dos ofendidos, provocando as lesões que foram a causa eficiente de suas mortes.
    A autoridade policial representou pela prisão temporária do reclamante, porém, considerando que o inquérito policial foi relatado antes mesmo da apreciação de referido pleito, a representação foi reputada prejudicada por perda de objeto. (...)
    Em 12.07.2018, o Ministério Público apresentou requerimento sigiloso pugnando pela decretação da prisão preventiva do reclamante. Após, foram requisitados os antecedentes criminais oriundos do Estado de São Paulo e determinada nova vista dos autos ao órgão acusatório. (…)
    O reclamante foi preso em 18.10.2018 no Estado de São Paulo, sendo recambiado para esta Comarca no dia 26.10.2018 e, na mesma data, recambiado para Aparecida de Goiânia/GO, encontrando-se segregado em sala de Estado-maior. (…)
    No que tange as condições da cela em que o reclamante encontra-se recolhido, considerando que esta magistrada não possui condições de inspecionar o local, em razão da distância entre as Comarcas de Novo Gama e de Aparecida de Goiânia, fora oficiado ao diretor do Núcleo Especial de Custódia solicitando informações sobre as condições do encarceramento, o qual esclareceu que o preso encontra-se recolhido juntamente com outro advogado, em local adaptado para ser utilizado como sala do Estado-maior, o qual possui 30m² e é guarnecido com banheiro, chuveiro de água quente, portas e janelas sem grade e que possui direito a visitação semanal, bem como acesso a livros e revistas, além de 04 refeições diárias fornecidas pelo Estado (documento anexo).
    Ademais, a transferência do reclamante para outra Comarca ocorreu não somente em razão da ausência de sala do Estado-maior neste Município, mas também em razão da periculosidade do preso, tendo em vista que há indícios de que seja ele integrante da Organização Criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o que por si só ensejaria a sua transferência para unidade prisional com nível de segurança elevado, haja vista que o presídio local possui precária estrutura física e número reduzido de agentes prisionais.
    A propósito, desde o início da instrução, o corréu Robson Barreto da Silva encontra-se custodiado na Comarca de Anápolis/GO, posto que sobre ele também recaem os indícios de ser integrante do PCC, sendo que o ora reclamante só não se encontra recolhido na mesma unidade prisional em razão de fazer jus a sala de Estado-maior.
    Outrossim, as transferências do reclamante e do corréu foram fundamentadas na Lei Estadual nº 19.962/2018 e no Provimento nº 07/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás.
    Saliente-se, ainda, que o local em que o reclamante encontra-se custodiado possui assistência médica diária e equipe de enfermagem 24h, de modo que eventual atendimento médico poderá ser prestado sempre que necessário no interior da própria unidade prisional e, excepcionalmente, em hospital ou clínica médica, mediante escolta.
    Ressalte-se que desde a prisão do reclamante todas as providências foram tomadas por este Juízo e pela administração penitenciária para que fossem respeitadas suas prerrogativas como advogado”.
    7. Tem-se na Lei n. 8.906/1994 (Estatuto do Advogado):
    “Art. 7º São direitos do advogado: mm(...)
    V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”.
    Em 17.5.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO 'JUIZADOS ESPECIAIS', EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. (...)
    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. (...)
    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. (...)
    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 17.6.2010).
    Naquela assentada, afirmou-se constitucional o inc. V do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, declarando-se a inconstitucionalidade apenas da expressão “assim reconhecidas pela OAB”. Reconheceu-se, portanto, a validade constitucional da norma pela qual se assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala do Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar.
    8. No julgamento da Reclamação n. 4.535, o Ministro Sepúlveda Pertence especificou as características da sala de Estado Maior, nos termos seguintes:
    “Outra ressalva necessária é quanto ao que seja 'sala de Estado Maior', local onde podem ser recolhidos provisoriamente não apenas os advogados (L. 8.906/94, art. 7º, V), mas também os magistrados (LC 35/79 - LOMAM -, art. 33, III(1)) e os agentes do Ministério Público (L. 8.625/83, art. 40 (2); e LC 75/93, art. 18, II, e (3)).
    Certo, há diversidade de regime: quanto aos advogados, a prisão domiciliar é uma opção subsidiária; relativamente aos agentes dos Ministérios Públicos estaduais a prisão domiciliar é uma alternativa possível ainda que existente 'sala de Estado-Maior'; assim também quanto aos magistrados e aos agentes do Ministério Público da União, mas quanto a eles a opção é outra, qual seja, o recolhimento em 'prisão especial'.
    Em comum, isto sim, a ausência de definição do que seja sala de Estado-Maior, o que se explica, ao menos quanto aos advogados, porque a referida definição ficou a critério da Ordem dos Advogados do Brasil (L. 8.906/94, art. 7º, V), na parte do dispositivo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal.
    No Supremo Tribunal Federal, não encontrei nenhuma solução explícita da questão, senão em voto do em. Ministro Nelson Jobim no HC 81.632 (2ª T., 20.08.02, Velloso, RTJ 184/640).
    Concluíra então S. Exa. que, por sala de Estado-Maior, se entende qualquer sala dentre as existentes em todas as dependências de comando das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) ou Auxiliares (Policia Militar ou Corpo de Bombeiros), com a ressalva de que, eventualmente, pode não existir 'uma sala específica para o cumprimento de prisão' e, se for o caso, 'o Comandante escolhe uma, nas dependências do pavilhão de comando, e a destina para tal fim'(4).
    De fato, se por Estado-Maior se entende o grupo de oficiais que assessoram o Comandante de uma unidade militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar), 'sala de Estado-Maior' é o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções.
    A distinção que se deve fazer é que, enquanto uma 'cela' tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém - e, por isso, de regra contém grades -, uma 'sala' apenas ocasionalmente é destinada para esse fim.
    De outro lado, deve o local oferecer 'instalações e comodidades condignas', ou seja, condições adequadas de higiene, segurança.
    Este o quadro, julgo procedente a reclamação para que o Reclamante seja recolhido em prisão domiciliar - cujo local deverá ser especificado pelo Juízo reclamado -, salvo eventual transferência para sala de Estado-Maior, como antes caracterizada” (DJ 7.5.2007).
    9. Na espécie, informa a autoridade reclamada que o reclamante está preso, “juntamente com outro advogado, em local adaptado para ser utilizado como sala do Estado-maior, o qual possui 30m² e é guarnecido com banheiro, chuveiro de água quente, portas e janelas sem grade e que possui direito a visitação semanal, bem como acesso a livros e revistas, além de 04 refeições diárias”.
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para concluir possível a prisão temporária ou provisória de advogado, submetido a processo, em local que não as dependências do comando das forças armadas ou de seus auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o preso.
    Em 5.8.2014, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Reclamação n. 14.267, nos seguintes termos do voto condutor do Relator, Ministro Gilmar Mendes:
    “Conforme relatado, o reclamante alega que está preso em ‘cela especial’ e não em ‘Sala de Estado-Maior’, o que afrontaria o decidido pelo STF no julgamento da ADI 1.127/DF.
    Afirma que todas as modalidades de prisão cautelar decretadas em desfavor de advogado devem obedecer ao inciso V do artigo 7º da Lei n. 8.906/94, que assim dispõe:
    ‘V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar’.
    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADI 1.127/DF, pelo Plenário desta Corte, o Ministro Joaquim Barbosa, ao proferir seu voto acerca da constitucionalidade ou não do inciso V do art. 7º da Lei 8.906/94, entendeu que a discussão estaria prejudicada em virtude da edição da Lei 10.258/2001, que alterou o art. 295 do Código de Processo Penal, oportunidade em que teria disciplinado todos os casos de prisão especial.
    Colocada em votação, o Pleno do STF rejeitou a referida preliminar suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa, que foi acompanhado apenas pelo Ministro Cezar Peluso, ao fundamento de que deveria prevalecer a lei especial, em detrimento da lei geral.
    A referida Lei n. 10.258/2001, ao alterar o art. 295 do Código de Processo Penal, incluiu os parágrafos 1º a 5º ao referido dispositivo, que passou a vigorar nos seguintes termos:
    ‘Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:
    I - os ministros de Estado;
    II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;
    III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;
    IV - os cidadãos inscritos no ‘Livro de Mérito’;
    V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos
    Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
    VI - os magistrados;
    VII - os diplomados por qualquer das faculdades
    superiores da República;
    VIII - os ministros de confissão religiosa;
    IX - os ministros do Tribunal de Contas;
    X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;
    XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.
    § 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.
    § 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.
    § 3º A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.
    § 4º O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.
    § 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum’ (Grifei).
    Não obstante a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no ano de 2006, ao revisitar o tema e analisar a legislação em comento, entendo que, de fato, a Lei n. 10.258/2001 regulamentou por completo os casos de prisão especial, consoante disposto no art. 295, § 1º, do CPP (‘prevista neste Código ou em outras leis’). Nesse sentido, a Lei n. 10.258/2001 revogou o art. 7º, V, da Lei n. 8.906, ao disciplinar de forma homogênea todas as espécies de prisão especial.
    Ressalte-se que não há razão para tratamento distinto das prisões especiais de magistrados, promotores e advogados, em respeito ao art. 6º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), que prevê a ausência de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público.
    Ademais, é notório que as vetustas ‘salas de Estado Maior’ não só estão em desuso, paulatinamente sendo suprimidas em diversas organizações militares, como tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares, quando presos cautelarmente, principalmente considerando que também os oficiais das forças armadas submetem-se à prisão especial prevista no art. 295, V, do CPP.
    Assim, a prisão especial disciplinada no art. 295, V, do CPP garante não só o tratamento homogêneo das autoridades presas cautelarmente, como também instalações e comodidades mais condignas ao exercício da advocacia.
    Dessa forma, revogado o art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, declarado constitucional pelo STF, não se verifica qualquer violação possível ao decidido na ADI 1.127/DF.
    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.
    O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da Rcl 4.535/ES, de sua relatoria, Pleno, DJe 15.6.2007, estabeleceu parâmetros para a definição do conceito de ‘Sala de Estado-Maior’ (…).
    Ademais, como já mencionado anteriormente, é notório que as Salas de Estado Maior não só estão em desuso, mas, gradativamente, vem sendo suprimidas em diversas organizações militares. Por esse motivo, esta Corte também vem entendendo que a elas equivale qualquer espaço em unidade estatal de segregação provisória que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas, independente da existência de grades ou não. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 16.419/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.8.2014; Rcl-MC 15.969/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.10.2013 e HC 116.384/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.5.2013.
    No caso em comento, o reclamante encontra-se recolhido em sala especial no 2º Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar em São Paulo, com instalações e comodidades condignas, o que atenderia até mesmo aos ultrapassados requisitos da sala de Estado Maior da legislação já revogada.
    Assim, não há qualquer afronta à autoridade de decisão proferida por esta Corte.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação” (DJe 30.10.2014).
    Nesse sentido, por exemplo, a Reclamação n. 18.718, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.11.2014.
    Na mesma linha também:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão ‘assim reconhecida pela OAB’, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado ‘não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’. 2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a ‘reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial’ (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 20.161-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.8.2015).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a liberdade sexual. 3. Sala de estado-maior. Reclamante advogado que pleiteia transferência para cela adequada e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 4. Violação ao entendimento firmado pelo STF na ADI n. 1.127. Inocorrência. Acusado detido em unidade penitenciária que atende aos atributos de instalações e comodidades condignas, nos termos dos precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 16.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.4.2015).
    “ADVOGADO – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) – AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ – HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE ‘INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS’ E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, ‘in fine’) – PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 19.286-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.6.2015).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.026-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.3.2020). 
    11. Razão jurídica não assiste ao reclamante, como se tem na descrição dos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, como naquele julgado pela Segunda Turma (Reclamação n. 14.267, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2014), no qual se concluir por ser válida prisão especial em “qualquer espaço em unidade estatal de segregação provisória que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas”.
    12. Também não seria possível, nesta classe processual, adentrar o exame aprofundado das condições da prisão do reclamante e afastar o que afirmado nas informações prestadas pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firma-se no sentido de que a “reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl n. 4.733, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.6.2007).
    Na mesma linha, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 19.252, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 2.2.2015, e Rcl n. 16.011, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.5.2014.
    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora